Tribunal: TJMT
Processo: 1037204-77.2020.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037204-77.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Consulta]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), LUCELAINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.118.011-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – CONDENAÇÃO NÃO INCERTA OU GENÉRICA –
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF – RECURSO PROVIDO.

1. Diante da volatilidade do quadro clínico dos pacientes em tratamento de doença, é comum, nas demandas em matéria de saúde, a condenação fundamentada à prestação de medidas indefinidas necessárias para o restabelecimento da saúde e neutralização da patologia especificamente demonstrada, enquanto mantida a situação de fato que deu ensejo à demanda, sendo inadequada a imposição objetiva de um único tratamento.

2. Havendo necessidade de prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, assim como o ônus financeiro decorrente (tema 793 STF).

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1037204-77.2020.8.11.0002

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS
: ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na tutela dos interesses de
Lucelaine Pereira da Silva
, em desfavor do Município de
Mirassol D'oeste
e do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, julgo
PROCEDENTE

o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para o fim de tornar definitiva, em parte, a antecipação da tutela concedida e

CONDENAR os Requeridos, solidariamente, para que promovam o agendamento e para a realização da “consulta com médico oftalmologista – retina geral” requerida
, observado o Enunciado nº 93, da III Jornada de Direitoda Saúde do CNJ.

(...) (id. nº 110154986) [Destaquei]

É relatado na inicial que, a Sra.
Lucelaine Pereira da Silva
,
necessita, com urgência, realizar consulta com médico oftalmologista – retina geral, haja vista ter perdido a visão de seu olho esquerdo.

Prossegue narrando que, solicitada a realização da consulta pretendida ao ente municipal, foi-lhe negada ao argumento de que não se insere na atribuição da municipalidade.

Já o Estado de Mato Grosso, segundo consta, não prestou qualquer esclarecimento, quando instado a manifestar, pelo
Parquet
.

Alega que, a substituída possui graves problemas de saúde, inclusive, com membros inferiores amputados, como sequela de diabetes, de modo que a morosidade na prestação do serviço público pode acarretar irreversibilidade da sua situação, notoriamente porque o tratamento adequado somente poderá ser iniciado depois do seu diagnóstico, por meio da consulta pretendida, tratamento esse que entende ser dever dos demandados, de prestar, por ser a substituída pessoa hipossuficiente, economicamente, motivo pelo qual foi ajuizada a presente ação, pretendendo
a consulta em oftalmologia – retina geral e demais tratamentos/procedimentos/avaliações/exames, cirurgias e medicamentos que se fizerem necessários ao reestabelecimento total de sua saúde
.

O NAT – Núcleo de Apoio Técnico, em seu parecer disponível no id. nº 110152992, informou que
consta a solicitação para consulta OFTALMOLOGIA no dia 30/10/2020;
e
as consultas especializadas, são asseguradas pelo SUS, de média complexidade, são ELETIVAS, sob gestão municipal
.

O Juízo singular, na decisão constante no id. nº 110152993, deferiu em parte a tutela provisória de urgência pleiteada, na forma que se transcreve:

(...)

Assim, havendo risco de morte ou notícia de prejuízo iminente,
defiro, em parte, a tutela de urgência de natureza antecipada
, para determinar que, no prazo máximo de
15 (quinze) dias
,
o Requerido promova o agendamento e a realização de consulta com médico oftalmologista – retina geral, por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o fornecimento da consulta em questão, observado o Enunciado nº 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

(...) [Destaquei]

Em face da referida decisão, foi interposto Recurso de Agravo de Instrumento pela parte autora (id. nº 110154952), distribuído a esta Relatora, cuja liminar restou assim deferida:

(...)

Ante o exposto,
DEFIRO A LIMINAR VINDICADA,
determinado que os Requeridos disponibilizem a paciente (Lucelaine Pereira da Silva Alves), substituída pelo Ministério Público Estadual, a consulta com médico oftalmologista no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como todos os demais tratamentos/procedimentos/avaliações/exames, cirurgias e medicamentos que se fizerem necessários à recuperação de sua visão,
sob pena de bloqueio de verbas públicas, devendo ser juntado aos autos 3 (três) orçamentos privados e o bloqueio recair sobre o de menor valor.

(...) (id. nº 110154954) [Destaquei]

Ato contínuo, aportou contestações de ambos os Apelados, disponíveis nos ids. nº 110154955 e 110154978, seguidas pelas respectivas impugnações, de ids. nº 110154981 e 110154982.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (id. nº 110154986), com expressa dispensa da remessa necessária, com fulcro no art. 496, §3º, II, do CPC.

Em face da sentença, a parte Autora apresentou Recurso de Apelação Cível, vide id. nº 110154993, pugnando pela condenação dos Apelados à obrigação de fornecerem, também,
os demais tratamentos/procedimentos/avaliações/exames, cirurgias e medicamentos que se fizerem necessários à recuperação de sua visão,
conforme contido na inicial.

Certidão de tempestividade do apelo, no id. nº 110154996.

A municipalidade apresentou contrarrazões ao recurso interposto, disponível no id. nº 110155000, pugnando pelo desprovimento do apelo, e, subsidiariamente, em caso de acolhimento do recurso, pela observância às regras de repartição de competência, com direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (id. nº 110155003).

No id. nº 110615969, foi certificada a dispensa do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1.007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no id. nº 111168994, manifestou-se pelo
provimento
do apelo
.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular em sede de sentença, e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na tutela dos interesses de
Lucelaine Pereira da Silva
, em desfavor do Município de
Mirassol D'oeste
e do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, julgo
PROCEDENTE

o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para o fim de tornar definitiva, em parte, a antecipação da tutela concedida e

CONDENAR os Requeridos, solidariamente, para que promovam o agendamento e para a realização da “consulta com médico oftalmologista – retina geral” requerida
, observado o Enunciado nº 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

(...) (id. nº 110154986) [Destaquei]

Pois bem.

No caso, verifico que a substituída tutelada foi diagnosticada com diabetes
mellitus
insulino-dependente, com complicações oftálmicas (perda de visão no olho esquerdo), necessitando, em caráter de emergência (segundo cadastro no SISREG III – id. nº 110152986 – pág. 16), de consulta em oftalmologia – retina geral.

E, em análise do histórico médico da tutelada (id. nº 110152986 – pág. 42/95), é possível constatar que a patologia suportada é grave, resultando na amputação de membros e internação hospitalar da substituída, para tratamento de abcessos, com registro de evolução para insuficiência renal e piora do seu quadro, situação que ilustra a necessidade de se adotar, com celeridade, medidas aptas a neutralizar o avanço das complicações oftálmicas, inegavelmente dentro do campo de previsibilidade da evolução da patologia.

Somam-se, a tais fatores, a declarada insuficiência econômica da substituída e a omissão estatal no atendimento médico premido, considerando que a solicitação de consulta para diagnóstico e indicação de tratamento, da complicação oftálmica, apesar de formulada em 30-10-2020, até a propositura da ação não havia sido concretizada, vide id. nº 110152986 – pág. 15/18 e 37, a revelar que a substituída possui legítimo interesse no pleito.

Assim sendo, havendo pedido fundamentado pretendendo o fornecimento de consulta médica especializada, em favor da tutelada, bem como, dos demais tratamentos, avaliações, exames, procedimentos e medicamentos que se revelarem concatenada e ordenadamente necessários para a neutralização da complicação oftálmica suportada, em caráter de urgência, na forma definida pelo CFM, no artigo 1º, da Resolução nº 1451/1995, tenho que razoável e justificada a pretensão, merecendo acolhimento.

Não se pode olvidar que as particularidades das demandas em matéria de saúde, caracterizadas pela volatilidade da situação de fato ensejadora da pretensão pleiteada, com reiterada alteração do quadro clínico dos tutelados, obstam a indicação pontual e específica de um único tratamento acertado para a manutenção da saúde e/ou vida dos pacientes, o que torna inadequada a análise limitada e objetiva da pretensão apresentada, pelo magistrado provocado, conforme este Sodalício já se posicionou, veja:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE OBJETO – REJEIÇÃO - SENTENÇA GENÉRICA –HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSOS NEGADOS.

1. O simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

2.
Em demandas de saúde é comum a impossibilidade de se verificar, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente, em virtude de possíveis complicações, ou, alterações no estado de saúde da parte Autora.

3. Não é garantido aos Defensores Públicos o recebimento de qualquer parcela extra a título de verba honorária, por atuarem em desempenho de múnus público, não havendo qualquer excepcionalidade no caso sub examine a alterar este entendimento.

(TJMT, N.U 0043117-81.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7-10-2019, publicado no DJE 10-10-2019) [Destaquei]

Condenações dessa natureza são admitidas e dadas como adequadas pelo STJ, diante da peculiaridade do tema em discussão, consoante se extrai a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se a hipótese em apreço, segundo se extrai do acórdão recorrido, de ação objetivando o fornecimento gratuito de medicamento para tratamento de doença que acomete a parte autora. Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente e, interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso.

2
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não enseja condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos.

Precedentes: AgInt no REsp 1868760/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020; REsp 1652320/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017. Destaque-se que, justamente por não se tratar de condenação genérica, que não há falar no caso em condenação ultra ou extrapetita, pois adstrita ao fornecimento de medicamentos relacionados à doença que acomete a parte autora e exposta na exordial.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.905.973/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13-12-2021, DJe de 16-12-2021.)

Ademais, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária.
Confira-se:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Por oportuno, destaco, ainda, que,
conforme ressaltado acima, não há que ser afastada a responsabilidade do Município Apelado em prestar o tratamento médico necessário a paciente tutelada, vez que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, pode demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Inclusive, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário nº 855.178
/Sergipe
, cujo tema recebeu o nº 793.
Veja-se:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Logo, da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema nº 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
,
verifico que, no caso vertente
, a parte autora busca, na ação de base, a
realização de consulta médica especializada em oftalmologia,
serviço de saúde que, conforme consignado pelo NAT, compõe a Assistência Básica, bem como demais tratamentos/procedimentos/avaliações/exames, cirurgias e medicamentos que se fizerem necessários para a neutralização da complicação oftálmica suportada, os quais, caso sejam de alto custo e não inseridos na competência do ente público municipal, deverão ser tratados como de competência prioritária do Estado de Mato Grosso.

Assim, embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois, pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o direcionamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema nº 793 do STF, por ocasião do cumprimento de sentença, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso, havendo necessidade de realizar
tratamentos/procedimentos/avaliações/exames, cirurgias e medicamentos
de alta complexidade, para a neutralização da complicação oftálmica.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

(TJMT 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/2/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26-2-2022) [Destaquei]

Outrossim, ressalto que,

a continuidade na prestação, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante apresentação de documento médico atualizado, fundamentado e circunstanciado perante os respectivos órgãos públicos com competência para a realização/dispensação do tratamento/medicamento/exame/procedimento necessário para a cura da complicação oftálmica relatada, informando a sua necessidade, além da quantidade e periodicidade.

Neste sentido, trago o entendimento deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL INDISPENSÁVEL –
OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO
– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde, a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Mantém-se a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento do insumo alimentar, ante o diagnóstico de alergia da criança, haja vista a urgência e a necessidade do caso, porém deve ser observado o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, não a marca comercial específico, conforme já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, bem assim,
mediante a apresentação de receituário médico atualizado, que indique a quantidade de latas e a permanência do tratamento, a cada seis meses.

(TJMT, N.U 0015052-29.2016.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/11/2018, publicado no DJE 13-11-2018)

[Destaquei].

Por fim, ressalto que o bloqueio de verbas públicas, em caso de ausência de cumprimento justificado da obrigação, pelos demandados, só deve ocorrer mediante a juntada de, no mínimo, três orçamentos nos autos, recaindo sobre aquele de menor valor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público de Estado de Mato Grosso, para o fim de condenar os Apelados a fornecerem, também, em favor de
Lucelaine Pereira da Silva Alves, os demais tratamentos/procedimentos/avaliações/exames, cirurgias e medicamentos que se fizerem necessários para a cura da complicação oftálmica relatada, mediante apresentação de documento médico atualizado, fundamentado e circunstanciado perante os respectivos órgãos públicos com competência para a realização/dispensação.

Impõe-se, ainda, o direcionamento prioritário ao Estado de Mato Grosso

das medidas que não se incluírem nos programas de Assistência Básica municipal, assim como do ônus financeiro decorrente, sob pena de bloqueio de verbas públicas, em caso de descumprimento injustificado, pelos Apelados, condicionado a juntada de, no mínimo, três orçamentos nos autos, recaindo sobre aquele de menor valor, mantendo incólume da sentença, nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022